Tribunal: TJBA
Processo: 8000834-40.2023.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000834-40.2023.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, DEYVSON DO NASCIMENTO MACIEL, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO, REFFERSON DEYVER BORGES SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. PROFESSORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO ANO DE 2023. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º
8000834-40.2023.8.05.0196
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE PINDOBACU
e como apelado
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator